Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES SEJAM REALIZADAS EM NOME DOS ADVOGADOS. NULIDADE. ARTIGO 272 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme se depreende da leitura do artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, é dever da parte arguir a nulidade da intimação em sede de preliminar do próprio ato em que lhe caiba praticar, sob pena de preclusão da oportunidade de questionar a referida nulidade em Juízo.
2. Não se trata de mera formalidade processual, mas sim de uma consequência do Devido Processo Legal, na dimensão da Segurança Jurídica. Portanto, inexistindo impugnação da nulidade em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, deve ser reconhecida a preclusão, conforme o artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
3. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.